Tribunal: TJMT
Processo: 1006262-12.2025.8.11.0059
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006262-12.2025.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDIMIRIA PEDROSA MULLER DA SILVA - CPF: 038.848.141-25 (RECORRIDO), MATHEUS VIANA RODRIGUES - CPF: 077.102.441-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006262-12.2025.8.11.0059.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida:
VALDIMIRIA PEDROSA MULLER DA SILVA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO EM ZONA RURAL. PRAZO DE RESTABELECIMENTO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão das interrupções indevidas no fornecimento de energia no imóvel rural da autora, ocorridas entre 17 e 21 de novembro de 2025, totalizando aproximadamente 45h30 na primeira interrupção e 13 horas na segunda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica em imóvel rural, com restabelecimento dentro do prazo regulamentar, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A interrupção e o restabelecimento do serviço são fatos incontroversos, restringindo-se a controvérsia à eventual demora excessiva na religação da energia.

4.

A concessionária comprova que a interrupção decorreu de fio condutor partido e que adotou providências técnicas adequadas, com envio de equipes para reparo da rede.

5.

O restabelecimento do serviço ocorre dentro do prazo de 48 horas previsto para unidades consumidoras localizadas em zona rural, nos termos do art. 362, V, da Resolução ANEEL nº 1000/2021.

6.

A observância do prazo regulamentar afasta a caracterização de falha na prestação do serviço público.

7.

O entendimento do STJ afasta a configuração automática de dano moral em hipóteses de interrupção de energia elétrica, exigindo circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva violação a direitos da personalidade.

8.

A ausência de demonstração de situação extraordinária ou agravamento relevante impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em zona rural, com restabelecimento dentro do prazo previsto na Resolução ANEEL nº 1000/2021, não configura falha na prestação do serviço. 2. O dano moral por interrupção de energia elétrica não é presumido, exigindo demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem lesão a direitos da personalidade.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 362, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.705.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais,
que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.
.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa da recorrida, pois apesar de a unidade consumidora não estar cadastrada em seu nome, ela demonstrou que ela pertence ao seu cônjuge e reside no mesmo local que foi afetado pela falta de energia elétrica.

Diante disso, deve ser reconhecida a legitimidade ativa da recorrida, com fundamento na teoria do consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17, do CDC, fazendo com que terceiro estranho à relação de consumo originária, que experimenta prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço possa postular indenização por eventual prejuízo.

Trata-se de ação indenizatória na qual a reclamante alega que é
domiciliada na Estrada Rural, S/N, Luz para todos, em frente a igreja da Tabajara, Canabrava do Norte, CEP: 78650-000,
e que n
o dia 17.11.2025, por volta das 21h30, o fornecimento de energia na sua residência foi abruptamente interrompido e o retorno apenas ocorreu no dia 19/11/2025, por volta das 17h00, totalizando uma interrupção de aproximadamente 45h30.

Afirma que em 20.11.2025 (um dia depois de quase dois dias sem energia), por volta das 22h00, o serviço foi novamente interrompido e o retorno ocorreu em 21.11.2025, por volta das 11h00, somando mais 13 horas de interrupção.

A recorrente explica o seguinte:
“que
constatou que as ocorrências datadas em 17 a 19/11/2025 foram devidamente atendidas por equipe de campo, com diagnóstico preciso e pronta execução das manutenções necessárias. O evento se deu em razão de CONDUTOR PARTIDO, porém, a ocorrência foi tratada dentro dos procedimentos operacionais, demonstrando diligência técnica contínua da distribuidora
.
”

Pois bem. No caso, a interrupção e o restabelecimento de energia elétrica no imóvel rural da recorrida nos dias indicados na inicial são fatos incontroversos, estando à causa de pedir ligada à suposta falha na prestação de serviço consubstanciada na demora pelo restabelecimento do serviço de energia.

Consta dos autos que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na região da unidade consumidora do imóvel da recorrida, ainda, que tão logo constatado o problema foram enviadas equipes da recorrente para o reparo da rede de energia.

Outrossim, há de consignar que a suspensão ocorreu na zona rural, em local de difícil acesso e a recorrente comprova que o restabelecimento da energia se deu no prazo de 48 horas, estando dentro do prazo previsto na Resolução nº 1000/2021, tendo em vista que a unidade consumidora afetada situa-se na zona rural, o que se evidencia, portanto, ausência de falha do serviço prestado pela reclamada.

Tratando-se de imóvel rural, o prazo para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, é de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do artigo 362, inciso V, da Resolução ANEEL 1000/2021, vejamos:

ART. 362. A DISTRIBUIDORA DEVE RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SEGUINTES PRAZOS, CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA E SEM INTERRUPÇÃO:

I - 4 HORAS: PARA RELIGAÇÃO EM CASO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO;

II - 4 HORAS: PARA RELIGAÇÃO DE URGÊNCIA DE INSTALAÇÕES LOCALIZADAS EM ÁREA URBANA;

III - 8 HORAS: PARA RELIGAÇÃO DE URGÊNCIA DE INSTALAÇÕES LOCALIZADAS EM ÁREA RURAL;

IV - 24 HORAS: PARA RELIGAÇÃO NORMAL DE INSTALAÇÕES LOCALIZADAS EM ÁREA URBANA; E

V - 48 HORAS: PARA RELIGAÇÃO NORMAL DE INSTALAÇÕES LOCALIZADAS EM ÁREA RURAL.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO
. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7.
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) (grifei)

Com efeito, resta evidenciado que a demora no restabelecimento da energia não pode ser considerada excessiva, pois não foi superior ao previsto na norma acima.

Dessa forma, embora a ausência de energia elétrica tenha causado dissabores a recorrida, não enseja a reparação por dano moral, sobretudo diante da ausência de descumprimento da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026